Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-30.2023.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-30.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELA REGINA BERNARDI - CPF: 006.279.311-03 (APELANTE), DEYSE SUELLEM FELIPE AMARAL - CPF: 068.995.816-12 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO DORNELAS PACHECO - CPF: 127.501.226-43 (ADVOGADO), IAGO DE BRITO GOMES - CPF: 020.796.216-29 (ADVOGADO), OLENIR BERNARDO BERNARDI - CPF: 141.930.609-00 (APELADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ZULMA REGINA BERNARDI - CPF: 012.710.521-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

PROCEDÊNCIA –

IMÓVEL URBANO
–

COMODATO
VERBAL
–

SEPARAÇÃO
DO CASAL
–
PERMANÊNCIA DA EX-CÔNJUGE NO IMÓVEL
–

NOTIFICAÇÃO
PARA DESOCUPAÇÃO
–

ESBULHO
POSSESSÓRIO CONFIGURADO
–

REQUISITOS
DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS
–

POSSE
ANTERIOR DOS AUTORES COMPROVADA
–

ALEGAÇÃO
DE FRAUDE À PARTILHA NÃO DEMONSTRADA
–

SENTENÇA
MANTIDA
–

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2.
Comprovado que os autores são proprietários do imóvel, que o cederam em comodato verbal ao filho e sua esposa, e que, após a separação do casal, a ex-cônjuge permaneceu no imóvel mesmo após notificação para desocupação, configura-se o esbulho possessório.

3.
A alegação de que o imóvel pertenceria ao casal e estaria em nome dos autores apenas para fraudar futura partilha
não se sustenta quando não há provas concretas nos autos que demonstrem a participação financeira da apelante na aquisição ou construção do imóvel.

4.
A posse indireta dos autores, decorrente do comodato verbal, legitima o pedido de reintegração de posse quando o comodatário, após devidamente notificado, recusa-se a devolver o bem.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGELA REGINA BERNARDI
contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
OLENIR BERNARDO BERNARDI e ZULMA REGINA BERNARDI
, que julgou procedentes os pedidos para determinar
a reintegração de posse do imóvel urbano registrado sob a matrícula no 12.910, situado no Lote 09, Quadra 46, Rua
Miraguaí
, no 708, Bairro Centro, no Município de Canarana/MT, em favor dos autores
.

Conden
ou
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, §3o, do
CPC.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) ausência de posse anterior dos apelados, confessada na própria petição inicial; (
ii
) confusão entre os institutos da posse e da propriedade na fundamentação da sentença; e (
iii
) que sua ocupação no
imóvel configurava posse legítima e não mera detenção. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, os apelados refutaram as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na inicial, os autores alegaram ser legítimos proprietários do imóvel urbano registrado sob a matrícula no 12.910, situado no Lote 09, Quadra 46, Rua
Miraguaí
, no 708, Centro, Canarana/MT. Afirmaram que cederam o imóvel, em comodato verbal e gratuito, ao filho Marciano Bernardi e sua esposa, ora apelante. Com a separação do casal em maio/2021, o filho desocupou o imóvel, mas a apelante permaneceu no local e, posteriormente, mudou-se para outra cidade, deixando o imóvel trancado com seus pertences. Sustentaram que, mesmo após notificação extrajudicial em 27/01/2023, a apelante não desocupou o bem, configurando esbulho possessório.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar de reintegração de posse, que foi efetivamente cumprida.

Em contestação, a apelante alegou que o imóvel sempre pertenceu ao casal, tendo sido construído com recursos comuns, e que estaria em nome dos autores apenas para fraudar a futura partilha de bens. Suscitou preliminares de conexão e dependência com processo de apuração patrimonial em trâmite (no 1002138-18.2021.8.11.0029), pediu a suspensão do feito e impugnou o valor da causa.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor dos autores, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a procedência da ação de reintegração de posse, notadamente: (i) a posse anterior dos autores; (
ii
) o esbulho praticado pela ré; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse, conforme exige o art. 561 do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, como tese principal, que os apelados não teriam comprovado sua posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial para a procedência da ação possessória. Alega que os próprios autores confessaram na petição inicial que não exerciam posse sobre o bem, pois afirmaram que a apelante "permaneceu no local, e posteriormente, se mudou para a cidade de Goiânia/GO e logo depois para Caldas Novas/GO, levando a chave do imóvel, deixando-o trancado e com todos os seus pertences pessoais no interior".

Contudo, tal argumento não prospera.

A posse anterior dos apelados está devidamente comprovada nos autos, tanto por documentos quanto por prova testemunhal. Os apelados são proprietários do imóvel desde 1985, conforme matrícula no 12.910, tendo construído a residência entre 2003 e 2004, com projeto aprovado e alvará de construção em nome do primeiro apelado.

As testemunhas ouvidas em juízo, especialmente o engenheiro civil e o mestre de obras responsáveis pela construção, confirmaram que o imóvel foi construído com recursos exclusivos dos apelados, sendo eles os únicos financiadores e ordenadores da obra. Ambos afirmaram categoricamente que a apelante não participou da construção, não escolheu materiais e sequer compareceu à obra durante sua execução.

Ficou demonstrado, ainda, que após a conclusão da construção, os apelados residiram no imóvel por aproximadamente 4 anos, e somente depois
o
cederam ao filho e à apelante, por mera liberalidade, configurando típico comodato verbal.

Importante destacar que o casamento entre a apelante e o filho dos apelados ocorreu apenas em 21/04/2007, quando o imóvel já estava construído e havia sido ocupado pelos apelados.

O comodato verbal, embora transfira a posse direta ao comodatário, mantém a posse indireta com o comodante, que pode reivindicá-la a qualquer tempo, em se tratando de comodato por prazo indeterminado, mediante prévia notificação. É exatamente o que ocorreu no caso em análise.

Com a separação do casal em maio/2021, o filho dos apelados desocupou o imóvel, mas a apelante nele permaneceu e, posteriormente, mudou-se para outra cidade, mantendo o imóvel fechado
com seus pertences. Diante disso, os apelados notificaram extrajudicialmente a apelante em 27/01/2023, concedendo-lhe prazo de 10 dias para desocupação, o que não foi atendido, configurando o esbulho possessório a partir de 07/02/2023.

A alegação da apelante de que o imóvel pertenceria ao casal e estaria em nome dos apelados apenas para fraudar a partilha não encontra respaldo probatório nos autos. Não há qualquer documento ou prova concreta que demonstre sua participação financeira na aquisição do terreno ou na construção do imóvel. As testemunhas por ela arroladas trouxeram apenas informações baseadas em "ouvir dizer", sem credibilidade suficiente para infirmar as provas robustas apresentadas pelos apelados.

Quanto à suposta sociedade familiar alegada pela apelante em seu depoimento pessoal, também não há elementos probatórios que a corroborem. A própria apelante não soube explicar detalhes básicos dessa suposta sociedade, como forma de distribuição de lucros, percentuais ou estrutura organizacional.

Cumpre ressaltar que a realização de benfeitorias no imóvel pela apelante, como manutenção do jardim, decoração ou pintura, constitui conduta normal para manutenção do bem e conforto dos moradores, não configurando
animus
domini
suficiente para caracterizar posse própria.

A apelante alega, ainda, que a sentença teria confundido os institutos da posse e da propriedade. Contudo, tal argumento não procede. O magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente sua decisão na comprovação da posse anterior dos apelados, do esbulho praticado pela apelante e da data em que este ocorreu, requisitos específicos da ação possessória. As referências à propriedade do imóvel serviram apenas como
elementos complementares para contextualizar a origem da posse, sem constituir o fundamento principal da decisão.

Portanto, estando presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC – posse anterior dos autores, esbulho praticado pela ré, data do esbulho e perda da posse –,
há que ser mantida
a procedência da ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025